Tribunal: STF
Processo: HC 259290
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Organização criminosa, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. 4. Supressão de instância. O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 5. As investigações apontam para a suspeita de que os pacientes atuam como líderes de organização criminosa voltada à comercialização de combustíveis adulterados com metanol, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais, sendo responsáveis pela adulteração de combustíveis em 19 postos de combustíveis na região metropolitana de São Paulo. 6. Assim, justifica-se a segregação cautelar, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e desarticular organização criminosa. 7. Decisão agravada mantida. 8. Agravo regimental desprovido.